Tribunal: TJES
Processo: 5000349-69.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000349-69.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVERTON AURELIO FRINHANI SOARES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000349-69.2023.8.08.0047

Recorrente: EVERTON AURELIO FRINHANI SOARES DA SILVA;

Recorrido: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUEDA DE VEÍCULO EM BURACO NA VIA PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A SUPOSTA OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CERTIFICADO COMO INTEMPESTIVO. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE QUE A CONTAGEM DO PRAZO DEVERIA SER FEITA A PARTIR DA JUNTADA DO A.R AOS AUTOS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO QUE FOI CORRETAMENTE CERTIFICADA. CONTAGEM DO PRAZO QUE DEVE SER FEITA A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 42, DA LEI 9.099/95. CIÊNCIA DA SENTENÇA EM 21/06/2023, RECURSO INTERPOSTO EM 11/07/2023, PORTANTO, INTEMPESTIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso inominado, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)